Tribunal: TJSP
Processo: 1002094-66.2019.8.26.0638
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – Taxas de manutenção, serviços de água e esgoto - Hipótese em que o valor da ação à época do ajuizamento era inferior ao limite do artigo 34 da Lei 6.830/80, conforme tabela divulgada no REsp n. 1.168.625-MG, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC, o qual possui eficácia vinculante – Impossibilidade de aplicação do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – Taxas de manutenção, serviços de água e esgoto - Hipótese em que o valor da ação à época do ajuizamento era inferior ao limite do artigo 34 da Lei 6.830/80, conforme tabela divulgada no REsp n. 1.168.625-MG, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC, o qual possui eficácia vinculante – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

RECURSOS NÃO CONHECIDOS